Tribunal: TCU
Processo: 024.293/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio Fundeci n° 2012/093, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "II MOSTRA FOTOGRÁFICA DAS BACIAS METROPOLITANAS", visando promover uma Exposição Fotográfica para apresentar políticas públicas, iniciativas, tecnologias, projetos e soluções para a gestão das águas, enfatizando modelos práticos de uso, reuso e não-uso da água, de forma sustentável e socialmente responsável. (no da TCE no sistema: 1306/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 695/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes, Francisco Vieira Paiva (na condição de presidente da Abes) e José Sydrião de Alencar Junior (na condição de diretor do BNB) , motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio Fundeci 2012/093 (peça 4) , o qual tinha por objeto a colaboração financeira para a execução do evento intitulado "II Mostra Fotográfica das Bacias Metropolitanas"; Considerando que, atinente ao responsável José Sydrião de Alencar, a unidade técnica evidenciou que "sua responsabilidade deve ser excluída, uma vez que não há evidências de que tenha tido participação nas irregularidades aqui verificadas" (peças 80, p. 2; e 109, p. 3) ; Considerando que, quanto aos demais responsáveis, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , mediante pareceres uniformes às peças 109-111, com a concordância do Ministério Público (parecer à peça 112) , concluiu pela "impossibilidade de aferir o valor de eventual débito presente nos autos, mesmo que por estimativa, em razão da possibilidade de poder superar o real valor devido", haja vista a "falta de detalhamento de custos unitários de cada objetivo estabelecido, uma vez que a composição de custos especificada no plano de trabalho não permite essa identificação"; e Considerando que "o Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 212 do RITCU) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, I, da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.293/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) (33.945.015/0001-81) ; Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX) . 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Raul Amaral Júnior (93204/OAB-RJ) , representando Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.